Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFERECIMENTO DE PLANO NA MODALIDADE FAMILIAR. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DA MENSALIDADE. VALOR SUPERIOR AO DETERMINADO NA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que cancelou todas as cobranças em desacordo com a sentença, para que o reajuste aplicado ao plano de saúde obedeça os limites legais e concedeu prazo para cumprimento da obrigação de fazer, fixando multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 1.1. O recorrente pede o reconhecimento de que não descumpriu a sentença e o afastamento da multa por descumprimento.
2. Há descumprimento da sentença quando a parte executada deixa de transferir a autora e seus dependentes para o plano familiar, em nítida desobediência ao título exequendo.
3. De acordo com o histórico de reajuste por variação de custo pessoa física, o reajuste para os planos de saúde na modalidade familiar foi fixado pela ANS em patamar máximo de 10% (dez por cento). Como o reajuste deve ocorrer na data do aniversário do contrato (mês de contratação do plano, que no caso é em outubro de 2018), não há que se falar em reajuste nos meses de agosto e setembro de 2018, especialmente no percentual dissociado do que determinado em sentença. 3.1. Como na data do cumprimento liminar (junho de 2018) a mensalidade do plano de saúde era de R$ 680,18 (seiscentos e oitenta reais e vinte centavos), a partir de outubro de 2018 (data do aniversário do contrato), o reajuste, conforme norma da ANS e nos termos da r. sentença proferida, deveria ter sido aplicado no percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade, o que remontaria a quantia de R$ 748,19 (setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos). Todavia, em agosto de 2018 as executadas realizaram reajuste indevido elevando a mensalidade de forma divergente do que determinado em sentença, para R$ 884,24 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) (id. 39484981).
4. Também não pode ser acolhido o alegado reajuste por faixa etária a justificar a cobrança de R$ 925,25, considerando que além de ter incidido sobre mensalidade em desacordo com o determinado na sentença, o aniversário da autora é em dezembro de 2018 e o reajuste ocorreu em fevereiro de 2019.
5. Recurso improvido.